Tribunal: TJSP
Processo: 1029335-49.2019.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Telefonia
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-19
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão e contradição inexistentes – Mero inconformismo – Exegese do art. 1.022 do CPC – Requisitos ausentes – Rejeição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762699
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1029335-49.2019.8.26.0562/50000, da Comarca de Santos, em que é embargante FLÁVIO
LÚCIO DE AZEVEDO GUIMARÃES FILHO, é embargado OI TELEFONIA MÓVEL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ACHILE ALESINA E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 19 de setembro de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1029335-49.2019.8.26.0562/50000 - Santos - Voto 25.180 - (jga)
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1029335-49.2019/50000 – SANTOS.
Embargante: Flávio Lúcio de Azevedo Guimarães Filho.
Embargada: Oi Móvel S/A.
Voto 25.180
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Omissão e
contradição inexistentes Mero inconformismo
Exegese do art. 1.022 do CPC Requisitos ausentes
Rejeição.
1. São embargos de declaração ao acórdão de fls. 173/179, dito
omisso e contraditório e do qual se tenciona discutir (fls. 01/03).

É o relatório.
2. Nada existe a aclarar. O embargante demonstrou ter
compreendido as razões expostas e os motivos que levaram ao julgamento
proferido. Afinal, como dito, a mera cobrança indevida, sem maiores
consequências, como a negativação de nome, não é hábil a ensejar abalo
moral indenizável.
Portanto, este recurso tem caráter infringente, sem que, no
contexto restrito de sua admissibilidade (artigo 1.022 da lei processual em
vigor), algo exista a suprir ou corrigir basta se leia o acórdão. Objetiva-se,
pois, da só rediscussão da questão, do que obsto. As questões, relevantes à
solução da causa, foram abordadas se certas ou erradas, não ensejam
embargos. Por outro lado, não há o que prequestionar, já que dos pontos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1029335-49.2019.8.26.0562/50000 - Santos - Voto 25.180 - (jga)
3
efetivamente relevantes à espécie se tratou. Inda o houvesse, far-se-ia preciso
ocorrência de alguma das hipóteses do artigo 1.022 citado inexistentes. O
caso encerra, pois, tão-só, discordância do decidido, a refugir aos lindes
específicos dos embargos, adstrito a reexpressão da decisão e não à sua
redecisão. De fato, se a conclusão do julgado não é a desejada pelo recorrente
ou se houve, segundo seu pensar, interpretação equivocada dos regramentos
legais, das provas produzidas ou das matérias postas sob apreciação, tal é
questão de convencimento dos julgadores, sendo despropositado se a tencione
alterar por meio de embargos de declaração.

No particular:
“Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação
de obscuridade, omissão, dúvida ou contradição. Se o acórdão
não está eivado de nenhum desses vícios, os embargos não
podem ser recebidos, sob pena de ofender o art. 535, CPC”
(RSTJ 59/170).
“Não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo de
embargos declaratórios, pretende substituir a decisão
recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelo de
integração não de substituição (STJ - 1a Turma, Resp.
15.774-0 - SP - EDcl, rel. Min. Humberto Gomes de Barros,
DJU 22.11.93, p. 24.895)”.

3. Pelo exposto, rejeitam-se os embargos.

Vicentini Barroso